Tribunal: TJDFT
Processo: 0025819-36.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. CABÍVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso que não se presta a reexame de teses fáticas ou jurídicas devido à insatisfação com o julgado pelo embargante. Por certo, a análise dos embargos deve estar vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Cumpre destacar que o acórdão proferido não padece dos vícios apontados, porquanto conforme claramente exposto no voto condutor a decisão recorrida analisou todas as questões apresentadas e pedidos formulados nos recursos de apelação com fundamento nas normas legais vigentes e entendimento jurisprudencial sobre a matéria, o que atende ao disposto no artigo 932 e 1.013 do CPC.
3. A fixação dos honorários sucumbenciais foi analisada e exposta de forma clara e inequívoca, bem como que foi respondido que em consideração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar acentuada disparidade na fixação dos honorários, a aplicação da equidade nos termos do artigo 85, § 8o, é a medida mais adequada.
4. Mesmo que os embargos de declaração sejam opostos com a simples intenção de prequestionamento, o art. 1.025 do NCPC estabeleceu que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. O Magistrado, ao decidir, estará adstrito a se reportar tão-somente ao suficiente para desatar a lide, concedendo o direito conforme o fato que lhe venha a ser exposto e provado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.